Tribunal: TJMT
Processo: 1042025-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042025-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[GUILHERME PEDROSO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 777.791.421-91 (ADVOGADO), EDILBERTO CARVALHO DE ALMEIDA - CPF: 047.978.171-00 (AGRAVANTE), CESARINO DELFINO CESAR FILHO - CPF: 142.412.341-00 (AGRAVADO), JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - CPF: 691.071.811-91 (ADVOGADO), JOAO BATISTA VILELA FRATARI - CPF: 080.292.296-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDACI APARECIDA DA SILVA FRATARI - CPF: 654.508.841-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA (INTERDITO PROIBITÓRIO). TUTELA PROVISÓRIA POSSESSÓRIA INDEFERIDA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. REQUISITOS DOS ARTS. 561 E 567 DO CPC NÃO EVIDENCIADOS DE FORMA INEQUÍVOCA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. CONTROVÉRSIA FÁTICO-PROBATÓRIA COMPLEXA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DO
STATUS QUO
. RISCO INVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Interdito Proibitório, na qual o Juízo de origem indeferiu a tutela liminar possessória requerida pelo autor e, igualmente, não acolheu pedido contraposto do réu, ao fundamento de que a prova produzida até então, inclusive em audiência de justificação, revelou-se insuficiente e polarizada, recomendando-se o aprofundamento do contraditório e a dilação probatória diante de controvérsia relevante quanto à posse e à própria cadeia dominial.

O agravante sustenta, em síntese, ser legítimo proprietário e possuidor do imóvel, alegando turbação (retirada de cerca/porteira/cadeado/placa) e afirmando haver prova documental suficiente, pugnando pela reforma da decisão para concessão de tutela recursal e, ao final, de liminar possessória.

O agravado apresentou contrarrazões suscitando preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, defendendo a manutenção do decisum, afirmando inexistir prova inequívoca da posse do agravante e realçando a controvérsia instaurada.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo de instrumento deve ser não conhecido por ausência de dialeticidade recursal (art. 1.016, III, do CPC), ante suposta falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão; (ii) saber se, em juízo de cognição sumária, estão demonstrados, de maneira robusta e inequívoca, os requisitos legais para concessão de tutela possessória liminar no interdito proibitório (arts. 561 e 567 do CPC, em diálogo com o art. 300 do CPC), de modo a justificar a reforma da decisão que indeferiu a medida de urgência.

III. Razões de decidir

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal não se sustenta quando, ainda que com argumentação sintética, o recorrente identifica os fundamentos centrais do indeferimento da tutela (insuficiência probatória/necessidade de dilação), aponta a pretensa presença dos requisitos legais e formula pedido claro de reforma, viabilizando o contraditório e a compreensão da irresignação.

A tutela possessória liminar no interdito proibitório pressupõe demonstração suficientemente segura da posse e do justo receio de turbação/esbulho iminente (art. 567 do CPC), exigindo-se, para tanto, prova compatível com os requisitos do art. 561 do CPC, sem que a via liminar se preste à superação de controvérsia probatória complexa.

Verificada, no caso concreto, alta controvérsia fática, com prova oral e documental conflitante/polarizada e disputa acerca de quem exerce a melhor posse, mostra-se prudente aguardar a instrução e a consolidação do contraditório, sob pena de se antecipar tutela em cenário de incerteza, com possibilidade de prejuízo de difícil reparação e caracterização de risco inverso.

Em reforço, a tutela recursal pleiteada já havia sido indeferida em sede de cognição perfunctória, por ausência de probabilidade do direito e necessidade de aprofundamento instrutório, convergindo com a diretriz de preservação do status quo até formação de juízo mais seguro.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não há ausência de dialeticidade recursal quando as razões do agravo, ainda que sucintas, enfrentam os fundamentos essenciais da decisão agravada e formulam pedido de reforma, permitindo a compreensão da controvérsia e o exercício do contraditório. 2. A tutela possessória liminar em interdito proibitório exige prova robusta da posse e do justo receio/turbação (arts. 561 e 567 do CPC); existindo quadro fático controvertido e prova polarizada, impõe-se a manutenção do indeferimento da medida, com preservação do status quo e remessa da controvérsia à instrução exauriente, diante do risco inverso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 561, 567, 1.015, I, e 1.016, III.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
Edilberto Carvalho de Almeida
, em face da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da Ação de Interdito Proibitório no 1001131-98.2024.8.11.0024, ajuizada em desfavor de
Cesarino Delfino Cesar Filho
, que indeferiu o pedido liminar de proteção possessória formulado pelo autor, bem como rejeitou o pedido contraposto apresentado pelo requerido.

A decisão agravada (id. 213490381 – autos de origem) consignou que, embora o interdito proibitório constitua instrumento adequado à tutela da posse diante de ameaça ou justo receio de turbação, nos termos do art. 567 do CPC, a concessão liminar pressupõe a demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC - posse e justo receio de turbação iminente. Registrou que, diante da insuficiência da prova documental inicial, foi designada audiência de justificação (id. 187143501), na qual foram colhidos depoimentos e oitivas (id. 199502500), bem como manifestação do requerido (id. 199788176). Concluiu que a prova oral mostrou-se polarizada, havendo controvérsia substancial acerca da cadeia dominial e da legitimidade da posse exercida sobre o imóvel rural objeto da lide, recomendando prudência e dilação probatória exauriente, razão pela qual indeferiu, por ora, a tutela liminar de ambas as partes.

Irresignado, o autor recorre. Em suas razões recursais (id. 330855386), o agravante sustenta, em síntese: (i) ser legítimo proprietário e possuidor do imóvel rural descrito nas matrículas no 119 e 409 do 1o CRI de Chapada dos Guimarães/MT, exercendo posse há mais de 10 anos; (ii) que sofreu atos de turbação praticados pelo agravado, consistentes na retirada de cerca, porteira, cadeado e placa indicativa de propriedade privada; (iii) que a magistrada desconsiderou boletim de ocorrência, matrícula imobiliária, IPTU, mapas e fotografias juntadas aos autos; (iv) que os documentos apresentados pelo réu referem-se a outros processos e áreas diversas, com intuito de confundir o juízo; (v) que estão presentes os requisitos dos arts. 561 e 567 do CPC, bem como o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
(art. 300 do CPC), haja vista o risco concreto de agravamento do conflito e possíveis confrontos. Ao final, requer o provimento do recurso para determinar a imediata manutenção da posse em seu favor.

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id.
331485368.

O agravado apresentou contrarrazões (id. 342061859), arguindo preliminar de ausência de dialeticidade recursal, ao argumento de que o agravante não teria infirmado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 1.016, III, do CPC). No mérito, sustenta: (i) que a audiência de justificação demonstrou que a posse é exercida pelo requerido desde 2017, conforme depoimento do informante Arnaldo Francisco Da Silva; (ii) que as testemunhas do autor possuem interesse direto na lide; (iii) que detém documentos comprobatórios da posse desde 1998, incluindo cadastro rural, ITR e decisões judiciais em ações de reintegração e reivindicatória; (iv) que o título dominial invocado pelo agravante derivaria de matrícula cuja origem foi declarada falsa por decisão judicial (matrícula no 24.128 do 6o CRI de Cuiabá, posteriormente transcrita sob no 118 do 1o CRI de Chapada dos Guimarães); (v) invoca a Súmula 487 do STF e o art. 1.228 do CC; ao final, pugna pelo não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, pelo seu desprovimento, com concessão de proteção possessória em favor do requerido.

É o relatório.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Ação de Interdito Proibitório em que a parte requerente pleiteia a expedição de mandado liminar para que o requerido se abstenha de praticar atos de turbação ou ameaça à sua posse sobre imóvel rural situado em Chapada dos Guimarães/MT.

Aduziu o requerente, em sua exordial, ser o legítimo possuidor do bem há mais de três décadas, e que recentemente vem sofrendo atos que configuram justo receio de ser molestado, praticados a mando do requerido.

Em decisão inicial (id. 187143501), por vislumbrar a necessidade de melhores esclarecimentos sobre os fatos narrados, a Magistrada designou audiência de justificação, nos termos do artigo 562, parte final, do Código de Processo Civil.

Realizado o ato em 02.07.2025 (id. 199502500), foram colhidos depoimentos e oitivas de testemunhas e informantes.

A parte requerida, em manifestação de id. 199788176, refutou as alegações autorais, afirmando ser o verdadeiro possuidor da área e apresentando pedido contraposto de proteção possessória.

Todavia, o juízo
a quo

indeferiu o pedido liminar de proteção possessória formulado pelo autor, bem como rejeitou o pedido contraposto apresentado pelo requerido.

Em razão disso, o autor
recorre. Em suas razões recursais (id. 330855386), o agravante sustenta, em síntese: (i) ser legítimo proprietário e possuidor do imóvel rural descrito nas matrículas no 119 e 409 do 1o CRI de Chapada dos Guimarães/MT, exercendo posse há mais de 10 anos; (ii) que sofreu atos de turbação praticados pelo agravado, consistentes na retirada de cerca, porteira, cadeado e placa indicativa de propriedade privada; (iii) que a magistrada desconsiderou boletim de ocorrência, matrícula imobiliária, IPTU, mapas e fotografias juntadas aos autos; (iv) que os documentos apresentados pelo réu referem-se a outros processos e áreas diversas, com intuito de confundir o juízo; (v) que estão presentes os requisitos dos arts. 561 e 567 do CPC, bem como o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
(art. 300 do CPC), haja vista o risco concreto de agravamento do conflito e possíveis confrontos. Ao final, requer o provimento do recurso para determinar a imediata manutenção da posse em seu favor.

O agravado apresentou contrarrazões (id. 342061859), arguindo preliminar de ausência de dialeticidade recursal, ao argumento de que o agravante não teria infirmado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 1.016, III, do CPC). No mérito, sustenta: (i) que a audiência de justificação demonstrou que a posse é exercida pelo requerido desde 2017, conforme depoimento do informante Arnaldo Francisco da Silva; (ii) que as testemunhas do autor possuem interesse direto na lide; (iii) que detém documentos comprobatórios da posse desde 1998, incluindo cadastro rural, ITR e decisões judiciais em ações de reintegração e reivindicatória; (iv) que o título dominial invocado pelo agravante derivaria de matrícula cuja origem foi declarada falsa por decisão judicial (matrícula no 24.128 do 6o CRI de Cuiabá, posteriormente transcrita sob no 118 do 1o CRI de Chapada dos Guimarães); (v) invoca a Súmula 487 do STF e o art. 1.228 do CC; ao final, pugna pelo não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, pelo seu desprovimento, com concessão de proteção possessória em favor do requerido.

Pois bem. Inicialmente passo a análise da preliminar arguida em contrarrazões.

O agravado suscita
preliminar de ausência de dialeticidade recursal
por suposta violação ao art. 1.016, III, do CPC, sob o argumento de que o recorrente não teria impugnado especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Analisando os autos, tenho que não assiste razão o recorrido.

Com feito, o princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de expor as razões pelas quais pretende a reforma da decisão impugnada, enfrentando-lhe os fundamentos.

No caso concreto, embora a argumentação do agravante não se revista de elevada sofisticação técnica, é possível extrair, de forma clara, a insurgência contra os fundamentos centrais da decisão: a alegada suficiência da prova documental, a existência de atos de turbação e a presença dos requisitos dos arts. 561 e 567 do CPC.

O recurso indica, ainda que de forma sintética, a violação aos dispositivos legais aplicáveis e a suposta desconsideração do conjunto probatório.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Superada tal questão, passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se a verificar se, à luz do conjunto probatório produzido até o momento processual, estão presentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela liminar possessória em favor de Edilberto Carvalho de Almeida.

É cediço que a tutela possessória, especialmente no âmbito da antecipação de seus efeitos, exige a demonstração robusta e inequívoca dos requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, a saber: (i) a posse exercida pelo autor; (ii) a ocorrência de turbação ou esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da turbação ou esbulho; e (iv) a manutenção da posse, ainda que turbada.

Por sua vez, o art. 567 do CPC estabelece que
“O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente.”

Como dito, a tutela possessória liminar exige prova inequívoca da posse e do justo receio ou da turbação atual.

No caso concreto, a própria decisão agravada consignou que, após audiência de justificação, a prova testemunhal revelou-se polarizada, havendo disputa sobre quem efetivamente exerce a posse do imóvel. O agravado apresentou documentos e referências a processos anteriores - ação de reintegração, incidente de falsidade, ação reivindicatória, o que lançam dúvida quanto à cadeia dominial.

O agravante, por sua vez, trouxe matrícula, IPTU, boletim de ocorrência e fotografias.

Todavia, como bem pontuado pela magistrada singular, o juízo liminar não comporta aprofundada incursão probatória. A controvérsia instalada revela-se complexa, envolvendo alegações de falsidade de matrícula, decisões pretéritas e possível sobreposição de áreas.

Dito isso, não se vislumbra, nesta fase, prova robusta e inequívoca apta a demonstrar, de forma segura, a posse exclusiva e a turbação praticada pelo agravado.

Ademais, a prudência jurisdicional recomenda a manutenção do
status quo
até que a instrução probatória seja exaurida.

Por conseguinte, ressalte-se que a concessão liminar em contexto de incerteza probatória pode gerar risco inverso, especialmente em conflitos possessórios com histórico litigioso relevante.

À vista disso, a jurisprudência é firme no sentido de que a tutela possessória liminar demanda prova segura da posse e da turbação, ressalvando que a concessão de liminar possessória exige demonstração inequívoca dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, não sendo cabível quando a controvérsia demandar dilação probatória.

Ante o exposto, ausente a probabilidade do direito em grau suficiente para a reforma da decisão agravada, impõe-se a manutenção do
decisum
.

Diante desse panorama, tem-se que agiu com o costumeiro acerto a magistrada singular, não merecendo reparos a decisão recorrida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026